Tribunal: CARF
Processo: 10580.724262/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
A insurgência contra exclusão do Simples Nacional demanda procedimento próprio e tempestivo. A constatação de tentativas de reinclusão posteriores denotam o conhecimento do fato pelo sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Sendo induvidoso que a empresa detinha plena ciência de não ser optante pelo Simples Nacional, a informação em GFIP da existência de tal opção não pode ser qualificada como mero equívoco, notadamente i) pela influência desta informação prestada em GFIP na geração da respectiva guia de recolhimento pelo sistema SEFIP e ii) pelo largo período de tempo em que foi prestada tal informação descabida em GFIP.
APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. RACIONAL DA SÚMULA CARF No 76.
Os tributos recolhidos indevidamente na sistemática do Simples Nacional devem ser considerados no lançamento de ofício, conforme razões análogas consolidadas pela Súmula CARF no 76, que contém a seguinte redação: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada”.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724262/2016-17
ACÓRDÃO
2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YACIR PEIXOTO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
A insurgência contra exclusão do Simples Nacional demanda procedimento
próprio e tempestivo. A constatação de tentativas de reinclusão
posteriores denotam o conhecimento do fato pelo sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Sendo induvidoso que a empresa detinha plena ciência de não ser optante
pelo Simples Nacional, a informação em GFIP da existência de tal opção
não pode ser qualificada como mero equívoco, notadamente i) pela
influência desta informação prestada em GFIP na geração da respectiva
guia de recolhimento pelo sistema SEFIP e ii) pelo largo período de tempo
em que foi prestada tal informação descabida em GFIP.
APROVEITAMENTO
DOS
RECOLHIMENTOS
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA REALIZADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL.
RACIONAL DA SÚMULA CARF No 76.
Os tributos recolhidos indevidamente na sistemática do Simples Nacional
devem ser considerados no lançamento de ofício, conforme razões
análogas consolidadas pela Súmula CARF no 76, que contém a seguinte
redação: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada”.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
2
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade, ausência de prática de ato
para exclusão do Simples Nacional e dos documentos apresentados e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e dar parcial provimento para que sejam considerados os recolhimentos realizados a
título de contribuição previdenciária na sistemática do Simples Nacional, bem como reduzir a
multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
3
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Contribuição
Previdenciária Patronal e contribuições devidas a terceiros do período de 01/2012 a 12/2013 em
razão de ter sido deliberadamente informado que a empresa estava no Simples Nacional quando
esta já havia sido excluída do regime simplificado.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 09-61.056, proferido pela
5a Turma da DRJ/JFA (fls. 459-464), que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa
abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
A insurgência contra exclusão do Simples Nacional demanda procedimento
próprio e tempestivo. A constatação de tentativas de reinclusão posteriores
denotam o conhecimento do fato pelo sujeito passivo.
A reiteração de tentativa de opção ao Simples demonstra pleno conhecimento de
sua situação de não optante.
É vedado o aproveitamento de pagamentos irregulares a título de Simples com
contribuições previdenciárias.
É vedado, em sede administrativa, o afastamento de lei ou ato normativo ao
argumento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 26/01/2017 (fl. 472), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
21/02/2017 (fl. 474) em que:

 Pede a suspensão da exigibilidade do crédito;
 Alega que foi injusta sua exclusão do Simples Nacional pelo ato Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR No 222172, 22 de Agosto de 2008 e que
houve ausência de notificação acerca do ato;
 Que não houve dolo ou fraude, eis que não houve explícita intenção de
fraudar o fisco;
 Que os pagamentos realizados no Simples Nacional devem ser aproveitados;
 Que a multa é ilegal e confiscatória e tem função meramente punitiva;
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
4
 Há cobrança duplicada de imposto com relação ao que foi pago no Simples
Nacional;
 Apresenta novos documentos que não foram apresentados em conjunto
com a impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas deixo de conhecer das matérias relativas à
inconstitucionalidade da multa aplicada e com relação à inexistência de prática de ato que levou à
exclusão, eis que este foi objeto de procedimento próprio.
Embora requeira a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendo que
este é um efeito automático da interposição do Recurso Voluntário, razão pela qual reste
prejudicada sua análise.
Ademais, a Recorrente apresenta novas provas referentes à exclusão do Simples
Nacional, mas não justifica o cabimento da juntada extemporânea nas hipóteses permissivas do
artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto 70.235, de 1972. Verifica-se que são documentos
contemporâneos à apresentação da impugnação, o que leva ao indeferimento o pedido de
juntada da documentação.
A lide versa sobre a regularidade do lançamento de contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros após a Recorrente ter declarado ser optante pelo Simples Nacional
reiteradamente após a exclusão.
A Recorrente alega nulidade do lançamento por não ter sido cientificada do
processo de exclusão, que há bis in idem e deveriam ser compensados os pagamentos realizados
na sistemática do Simples Nacional, que não houve prática de dolo e que a multa qualificada seria
ilegal.

Nulidade do lançamento por ausência de cientificação do ato de exclusão
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
5

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
6

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Destaca-se que no período objeto do lançamento, qual seja 01/2012 a 12/2013, a
Recorrente não era optante pelo Simples Nacional, eis que em Consulta de Optantes verifica-se
que esta foi excluída por ato administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil, que passou a
vigorar em 31/12/2008 até 31/12/2016.
Além disso, a Recorrente reconhece que a exclusão do Simples Nacional já havia se
operado no ano de 2009, nos termos abaixo:

Não obstante, em julho de 2007 a Contribuinte, visando se enquadrar nos moldes
estabelecidos pelo Simples Nacional, pediu à PGFN e à RFB um levantamento do
seu passivo fiscal para que posteriormente pudesse incluí-lo no parcelamento
obrigatório.
Naquela ocasião, a PGFN e a RFB indicaram apenas e tão somente o débito
inscrito sob no 50.4.05.009596-48, que fora objeto do processo administrativo no
10580.205184/2005-95 e, diante das informações prestadas pelas ditas entidades,
a Contribuinte parcelou e pagou sua dívida, razão pela qual foi incluída no Simples
Nacional em 2008.
Ocorre que, no ano de 2009 a empresa foi retirada do sistema simplificado de
tributação sob o argumento de que o débito de no 50 6 06012593-52, oriundo do
PAF no 10580.204351/2006-61, não estava parcelado e por isso não estava com a
sua exigibilidade suspensa, tornando-se assim causa de exclusão do regime
simplificado de arrecadação. (fl. 479)

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
7
Neste particular, a matéria de defesa suscitada serviria para que a Recorrente
infirmasse eventual fundamento da exclusão em processo próprio, cujos efeitos já se operaram.
Inclusive, embora a Recorrente alegue que a quitação do débito e pedido de reinclusão no regime
resolveria a lide, a verdade é que novo pedido de adesão só vale para as competências futuras,
não operando efeitos retroativos como ocorre com o ato de exclusão.
Ademais, ainda que houvesse discussão acerca da definitividade do ato de exclusão,
isso em nada obstaria o lançamento de ofício, conforme apregoa a Súmula CARF no 77, que
contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, entendo por rejeitar a nulidade suscitada.

Bis in idem e necessidade de aproveitar os pagamentos realizados no Simples
Nacional
A Recorrente alega que o lançamento incorreu em bis in idem no lançamento e que
deveriam ser considerados os recolhimentos realizados na sistemática do Simples Nacional.
Primeiro, cumpre destacar que as empresas optantes pelo Simples Nacional são
dispensadas do recolhimento das contribuições devidas a terceiros, como determina o artigo 13, §
3o, da Lei Complementar no 123, de 2006:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...)
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.

Assim, não houve recolhimento desta rubrica na sistemática do Simples Nacional,
de modo que não há que se falar em bis in idem.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
8
Além disso, o regime simplificado do Simples Nacional altera a regra de incidência
dos tributos, que passam a recair sobre o faturamento. O ato de exclusão, por ter efeitos
retroativos, implica na necessidade do lançamento de ofício da diferença devida considerando as
regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Neste caso, embora o lançamento não seja propriamente decorrente de exclusão
do Simples, mas pela incorreta indicação de que a Recorrente seria optante, entendo que o
racional que levou à edição da Súmula CARF no 76 se aplica, pois houve pagamento de
contribuição previdenciária na sistemática do Simples Nacional pela mesma pessoa jurídica sujeita
ao lançamento de ofício, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.

Por esta razão, devem ser considerados os recolhimentos realizados anteriormente
e lançada apenas a diferença, o que leva à parcial procedência deste tópico recursal.

Da multa qualificada
A Recorrente alega que a multa é ilegal e que não teria praticado nenhum ato
doloso de sonegação.
Primeiro, a multa aplicada foi capitulada no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
qualificada nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, razão pela qual não há
qualquer ilegalidade em sua aplicação.
Ademais, a fiscalização enquadrou a conduta da Recorrente como sonegação dolosa
eis que esta, embora soubesse não ser optante pelo Simples Nacional, trouxe informação falsa de
que era, o que levou à supressão expressiva de carga tributária no tocante à contribuição
previdenciária devida e com relação às contribuições de terceiros.
Neste caso a fiscalização destacou a prática de ato de sonegação no relatório fiscal,
conforme trecho abaixo:

1.1 Conforme discriminado no relatório “Discriminativo de Débito – DD”, deste ao
Auto de Infração, às contribuições previdenciárias devidas, referentes às
competências de 01/2012 a 12/2012, foram aplicadas a multa, de 75%, prevista
no art. 35-A, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Medida Provisória
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
9
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, qualificada, ou seja, duplicada para
150%, na forma do parágrafo 1o .,do art. 44, da Lei 9.430/1996, combinado com
os arts. 72 e 71, da Lei 4.502/1964, porque a empresa auditada, com evidente
intuito de fraudar a retromencionada legislação, sonegou, deliberadamente, ao
preencher as GFIPs com a opção de optante pelo SIMPLES NACIONAL,
justificando, assim, a aplicação da multa qualificada de 150%. (fl. 27)

Embora não seja matéria pacífica no âmbito do CARF, a declaração de opção de
Simples Nacional por quem sabidamente não detém tal direito configura prática de dolo de
sonegar quando há individualização da conduta por parte da autoridade fiscal.
A este respeito, destaca-se a ementa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
(...)
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Sendo induvidoso que a empresa detinha plena ciência de não ser optante pelo
Simples Nacional, a informação em GFIP da existência de tal opção não pode ser
qualificada como mero equívoco, notadamente i) pela influência desta
informação prestada em GFIP na geração da respectiva guia de recolhimento pelo
sistema SEFIP e ii) pelo largo período de tempo em que foi prestada tal
informação descabida em GFIP.
(Acórdão 2401-011.145, processo no 10805.720578/2013-05, relator RAYD
SANTANA FERREIRA, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, sessão de 11/05/2023, publicado em 06/06/2023)

Neste caso houve individualização da conduta dolosa, razão pela qual entendo pela
improcedência deste capítulo recursal.
Ocorre que a legislação tributária foi alterada em 2023, com a edição da Lei no
14.689, de 2023, que limitou o patamar das multas relativas ao lançamento de ofício, quando
restar configurada conduta dolosa individualizada e comprovada, nos termos dos artigos 71 a 73,
da Lei no 4.502, de 1964.
Este entendimento foi encampado após a definição do Tema de Repercussão Geral
no 863 pelo STF, que contém a seguinte redação:

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
10
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.

Os referidos parágrafos 1o-A e 1o-C seguem abaixo:

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

O referido tema e dispositivos são aplicáveis ao caso concreto eis que o CTN prevê a
retroatividade benigna no tocante à legislação sobre infrações, conforme se verifica no artigo 106,
inciso II, alínea c, razão pela qual é possível reduzir o patamar da penalidade aplicada a 100%.
Com isso, dou parcial procedência ao Recurso Voluntário para reduzir o patamar da
penalidade qualificada a 100%.

Conclusão
Ante o expostos, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário com
exceção das alegações de inconstitucionalidade, ausência de prática de ato para exclusão do
Simples Nacional e dos documentos apresentados e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
dar parcial provimento para que sejam considerados os recolhimentos realizados a título de
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724262/2016-17
11
contribuição previdenciária na sistemática do Simples Nacional e reduzir o patamar da multa
qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 629
DF CARF MF
Original